Tribunal: TJMT
Processo: 1025150-35.2023.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025150-35.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUZINEIDE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 922.325.741-72 (APELANTE), CLAYTON OLIMPIO PINTO - CPF: 009.641.161-97 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), COMETA MATO GROSSO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0001-90 (APELADO), GABRIELA REGINA DE SOUZA TANNO RODRIGUES - CPF: 016.360.371-51 (ADVOGADO), NATHALIA BELTRAO DE ARAUJO - CPF: 046.451.911-01 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1025150-35.2023.8.11.0015

APELANTE:
LUZINEIDE DE SOUZA OLIVEIRA

APELADOS:
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. e COMETA MATO GROSSO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO EM PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DENTRO DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da montadora e da concessionária responsáveis por veículo novo que teria apresentado defeitos mecânicos recorrentes. A autora alegou falha na prestação de assistência técnica e pleiteou indenização por dano moral. O juízo de origem concluiu pela inexistência de falha no atendimento prestado, destacando que os reparos foram realizados dentro do prazo de garantia e sem mora, motivo pelo qual rejeitou os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) apurar se houve falha na prestação de assistência técnica relativa a vício do produto capaz de gerar responsabilidade civil das empresas fornecedoras; (ii) verificar se os transtornos alegados ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prestação de assistência técnica foi realizada dentro do prazo contratual de garantia, conforme evidenciado pelas ordens de serviço e documentos constantes dos autos.

Não houve recusa ou demora injustificada na realização dos reparos, tampouco persistência dos vícios após as intervenções técnicas.

A reparação tempestiva do produto afasta o reconhecimento de dano material ou moral indenizável.

A caracterização do dano moral exige prova de abalo significativo à esfera psíquica ou íntima do consumidor, não evidenciado no caso concreto.

Conforme jurisprudência do STJ, o mero aborrecimento decorrente de vício sanado em prazo razoável não gera direito à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A assistência técnica prestada dentro do prazo de garantia, com resolução efetiva dos vícios do produto, afasta o dever de indenizar por danos morais.

A comprovação de mero aborrecimento, desacompanhada de abalo relevante à esfera íntima do consumidor, não autoriza a reparação civil.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
LUZINEIDE DE SOUZA OLIVEIRA

APELADOS:
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. e COMETA MATO GROSSO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUZINEIDE DE SOUZA OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. e COMETA MATO GROSSO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
,
julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que adquiriu veículo novo da marca Hyundai, modelo Creta/New Creta 1.0L TGDI AT Limited, o qual passou a apresentar problemas mecânicos recorrentes e não solucionados de maneira definitiva pelas empresas demandadas, mesmo após diversas idas à concessionária.

Alega que tais problemas comprometeram significativamente a funcionalidade do bem, implicando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, ensejando assim o dever de indenizar por danos morais.

Requer, ao final, a reforma da sentença, com a procedência do pedido de reparação moral.

As apeladas apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que todos os reparos foram realizados dentro do prazo de garantia e que não houve omissão na prestação de assistência técnica, tampouco subsiste qualquer situação ensejadora de dano moral.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia estabelecida nos autos versa sobre a existência de responsabilidade civil das requeridas em razão de vício de produto e os consequentes pedidos de reparação material e moral.

Conforme relatado, a apelante adquiriu veículo novo com garantia de 5 (cinco) anos, o qual apresentou problemas mecânicos durante o uso, tendo a autora buscado a assistência das demandadas para a devida correção.

Da leitura do conjunto probatório, observa-se que os problemas relatados foram objeto de manutenção pela montadora dentro do prazo contratual, não havendo qualquer indício de que houve recusa injustificada em realizar os consertos ou que os mesmos tenham sido protelados indevidamente.

Ao contrário, as notas de serviço e demais documentos acostados aos autos demonstram que o bem foi submetido à assistência técnica sempre que demandado, cumprindo-se os termos da garantia contratual.

Consoante consta na sentença e nas contrarrazões apresentadas por ambas as partes recorridas (Hyundai Motor Brasil e Cometa Mato Grosso), os vícios apresentados no veículo foram solucionados dentro do prazo contratual de garantia.

O juízo de primeiro grau destacou que não restou demonstrado que os problemas persistiram após as intervenções técnicas, tampouco que houve omissão ou negativa no atendimento por parte das rés.

Assim, a reparação do bem foi efetivada, o que afasta o alegado prejuízo material da parte autora/recorrente. Nesse contexto, também não se reconhece a existência de danos morais, diante da ausência de demonstração de abalo significativo à esfera existencial da autora.

Segundo estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor por falhas na prestação do serviço é objetiva, exigindo-se, para sua caracterização, a existência do dano e o nexo causal entre este e a conduta omissiva ou comissiva do fornecedor.

No presente caso, ainda que se reconheça a existência de vício no produto, não se demonstrou que o problema persistiu após os reparos, tampouco que houve descaso ou mora injustificada no atendimento à consumidora.

Acerca dos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mero aborrecimento decorrente de defeito sanado no prazo razoável não configura dano moral.

Requer-se, para tanto, a comprovação de efetivo abalo psíquico ou ofensa relevante à esfera íntima do consumidor, o que não se verifica no caso concreto.

A resolução tempestiva do problema afasta o dever de indenizar, mormente quando não se verifica recalcitrância ou negligência do fornecedor.

Portanto, ausentes os requisitos legais autorizadores da responsabilização civil, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025